Tribunal: STF
Processo: RE 1126543
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. AVERBAÇÃO E CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE INSALUBRE EM TEMPO COMUM. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO DO LEGISLADOR. APLICABILIDADE DO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI FEDERAL 8.213/1991. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE INSALUBRE. APLICAÇÃO DO RGPS. CABIMENTO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. Autora que pretende a conversão de tempo em que trabalhou sob condições especiais em tempo comum, nos termos do art. 57, parágrafo 5º da Lei Federal n.º 8.213/1991. Possibilidade. Mandado de Injunção n.º 721/DF do C. Supremo Tribunal Federal e Mandado de Injunção n.º 168.151-0/5-00 desta E. Corte, que reconhecem a aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social quando à aposentadoria especial aos servidores públicos estaduais. Recurso provido.” (Doc. 2, p. 89, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo (Doc. 2, p. 115-117) foram desprovidos (Doc. 2, p. 119-125).
Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos  2º, 5º, inciso LIV, 37, caput, 44, § 4º, inciso III, e § 10, e 98 da Constituição da República e à Súmula Vinculante 37. Assevera que “o fato do servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para fruição desta não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do predito adicional” (Doc. 2, p. 142). Aduz que “os agentes nocivos, químicos, biológicos e associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, a serem considerados para fins de concessão da aposentadoria especial, são aqueles relacionadas nas normas técnicas editadas pelo Estado de São Paulo e não nas normas federais” (Doc. 2, p. 142). Salienta que “um servidor pode receber adicional de insalubridade em grau máximo e não fazer jus a aposentadoria especial” (Doc. 2, p. 142). Anota que “o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e as Decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça Paulista, dantes invocados, não trataram da questão relativa à conversão de tempo de atividade prestada sob condições especiais em tempo de atividade comum, mas apenas do direito à aposentadoria especial” (Doc. 2, p. 143). Enfatiza que “a guarida dos pedidos da Autora afrontou o artigo 2º, da CF, que impõe a independência e a harmonia entre os Poderes da República, pois para se conferir à parte autora a objetivada contagem especial de tempo de serviço, houve interferência na função Executiva e Legislativa” (Doc. 2, p. 144). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário. 
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 2, p. 152-153). 
Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 942 (Doc. 4).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou o sobrestamento do recurso extraordinário (Doc. 8, p. 1) e, posteriormente, encaminhou o feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 942 da Repercussão Geral (Doc. 8, p. 3-4).
O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“JUÍZO DE READEQUAÇÃO ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Consoante entendimento perfilhado no RE nº1.014.286/SP, Tema nº 942, STF, DJe 24.09.2020, ‘até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.’ 
No caso em análise, a decisão deste colegiado está de acordo com o decidido pelo Egrégio Sodalício. Julgado mantido.” (Doc. 9, p. 2)

O Estado de São Paulo, então, interpôs novo recurso extraordinário (Doc. 11).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou o sobrestamento do recurso extraordinário com base no Tema 1.019 da Repercussão Geral (Doc. 13).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.019 da Repercussão Geral (Doc. 14, p. 4-8).
O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão inicial (Doc. 15).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, admitiu novamente o recurso extraordinário (Doc. 17). 
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer ajuizada por Márcia Gonçalves, servidora pública do Estado de São Paulo, objetivando a conversão e averbação do tempo de serviço prestado em atividade insalubre para comum, nos termos do artigo 57 da Lei 8.213/1991 (Doc. 1, p. 2-5).
O Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Guaratinguetá julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (Doc. 2, p. 53-60).  
A 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação interposta pela parte autora para reconhecer o direito à aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social e “impor o consequentemente reconhecimento do direito de conversão do tempo trabalhado exercido sob condições especiais em tempo comum, para fins de contagem de tempo de aposentadoria, nos termos do art. 57, parágrafo 5º da Lei n.º 8.213/1991” (Doc. 2, p. 94).
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 942 da Repercussão Geral, ao analisar a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, fixou a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” (DJe de 24/09/2020, destaquei)

Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão, in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.
1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 
2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 
3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 
4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 
5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.”

Saliente-se, ainda, que, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário 1.014.286, Rel. Min. Edson Fachin, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou:  

“A tese fixada para o mérito do Tema 942 da Repercussão Geral é bastante nítida e se limita a assentar a possibilidade de aplicação das regras do RGPS à averbação de tempo de serviço, prestado por servidor público, em condições especiais, ou seja, quando nocivas à sua saúde ou integridade física. Da aplicação das regras do RGPS resultará, portanto, o direito à contagem diferenciada, que, conforme constou da ementa do acórdão embargado, nada mais é do que consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 
A contagem diferenciada e a obtenção, ou não, de benefícios previdenciários a partir dela, não é automática, devendo ser requerida aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso. 
Rejeito, ainda, o pedido de modulação dos efeitos da decisão porque, conforme já ressaltado, não houve alteração de jurisprudência no tema. 
Com efeito, a questão debatida, ou seja, aquela que envolve o direito à conversão do tempo de serviço especial em comum, prestado sob condições especiais, ainda não estava consolidada pela jurisprudência desta Corte. 
Não houve, portanto, mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica. 
Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos, até porque já consta no referido julgado, sob a sistemática da repercussão geral, um limite temporal: ‘até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019’ e depende, conforme acima afirmado, além disso, do preenchimento de pressupostos previstos em lei. 
Assim, estão ausentes os requisitos necessários à modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral.’” (DJe de 09/06/2021, destaquei)

Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema.
Saliente-se, também, que os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:

“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)

Assevere-se, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.
II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)

Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente